Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-88.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801763-88.2021.8.14.0070

APELANTE: JOSE MARIA GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESPROPORCIONALIDADE DO
SURSIS
. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do delito de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei nº 3.688/1941, no contexto de violência doméstica, a pena de 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação proporcional do
sursis
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se a suspensão condicional da pena configura medida desproporcional ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pressupõe a admissão da prática delitiva de modo a contribuir para a apuração da verdade. No caso, o réu negou o fato tanto na fase policial quanto em juízo, inexistindo, pois, confissão a justificar a redução da pena.

4. De ofício, reconhece-se erro material na dosimetria, pois o acréscimo de 1/8 pela agravante deveria corresponder a 02 (dois) dias e não a 15 (quinze) dias, corrigindo-se a pena definitiva para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

5. O art. 77 do CP prevê que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos pode ser suspensa, por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que atendidos os requisitos legais. O apelante preenche tais condições, sendo legítima a concessão do
sursis.

6. O benefício da suspensão condicional da pena tem natureza facultativa e visa favorecer a ressocialização, cabendo ao condenado, se entender mais gravosa a medida, recusá-la na audiência admonitória, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp nº 1.865.291/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28/09/2021).

7. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do
sursis
simples, mantida a condenação e as condições impostas na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Pena corrigida, de ofício, para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21, 44, 65, III, “d”, 77, 78 e 79; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 7.210/1984, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no AREsp nº 1.865.291/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28/09/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.197.582/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Maria Gomes Pereira, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação proporcional do
sursis
.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (violência contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e conduzida a reprimenda para 30 (trinta) dias de prisão simples.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, porém, sem razão. Explico.

Verifico que tanto na fase policial (Num. 30824194 - Pág. 15) quanto em juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando que apenas segurou no ombro dela, que veio a esticar a blusa dela, mas não houve agressão (mídia de Num. 30824325).

Desse modo, não faz
jus
à benesse pleiteada.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUALIFICADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que haja admissão de alguma elementar do tipo penal imputado, ainda que de forma parcial ou qualificada, desde que utilizada como fundamento para a condenação.

5. As instâncias ordinárias entenderam que o recorrente não confessou qualquer elementar do crime de peculato, tendo apenas afirmado que sua relação com os clientes era de cunho pessoal, sem relação com suas atribuições como empregado da Caixa Econômica Federal, o que caracteriza negativa dos fatos e não confissão qualificada.

6. A mera declaração de que realizava operações financeiras por conta própria, sem vinculação funcional, não é apta a configurar confissão do crime de peculato, que exige a apropriação ou o desvio de valores de que o agente tenha a posse em razão do cargo.

7. Não se aplica ao caso a Súmula 545/STJ, pois ausente confissão capaz de influenciar o convencimento do julgador quanto à autoria ou materialidade do delito.

8. A pretensão recursal esbarra, ainda, nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, que impedem o reexame de matéria fática e a revisão de entendimento consolidado na Corte. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.197.582/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifei)

De ofício, verifico que ocorreu equívoco material consoante ao resultado do acréscimo relativo a agravante (1/8), que, na verdade, deveria resultar em 2 (dois) dias e não 15 (quinze) dias.

Assim, corrijo a pena intermediária para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Diante da inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

03 - MANUTENÇÃO DA PENA DE PRISÃO SIMPLES

Conforme relatado, insurge-se o apelado contra o
sursis
aplicado, alegando desproporcionalidade.

Vejamos.

O apelante foi condenado a 30 (trinta) dias de prisão simples -corrigido, agora para 17 (dezessete) dias -, nos termos da denúncia, pela prática do delito de vias de fato, art. 21 da Lei 3.688/941, o que foi substituído pelo
sursis
respectivo, pelo prazo de 2 (dois) ano, nos termos do art. 11 do mesmo Diploma Legal c/c art. 77 do Código Penal.

Como se sabe, o art. 157 da Lei nº 7.210/84 preceitua que o juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer para conceder, quer para denegá-la.

Vale a pena destacar trecho do que restou consignado pelo magistrado de origem no édito condenatório (Num. 30824336 - Pág. 3):

III – SUBSTITUIÇÃO E SURSIS

No caso, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ante a norma impeditiva da substituição prevista no art. 44, I, do Código Penal, bem como o art. 46 do CPB que só admite a prestação de serviços à comunidade quando a pena a ser substituída seja de no mínimo seis meses de detenção e a Lei Maria da Penha veda a substituição da pena isolada de multa. Por outro lado, ressalto que de acordo com a Súmula 588 do STJ “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal. Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02(dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I - comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades;

II - Deverá Frequentar palestras em grupo reflexivo sobre homens e violência doméstica, conforme calendário que será apresentado pela Equipe Multidisciplinar do Fórum da Comarca de Abaetetuba - PA devidamente registrado (art. 22, inciso VI, da lei n.11.340/06), dentro do prazo de 01 (um) ano de sua intimação da presente sentença (se acompanhado por Causídico, desde a notificação deste), devendo se apresentar à equipe no prazo de 05 (cinco) dias (às terças-feiras e sextas-feiras) para fins de agendamento, após notificação desta decisão e/ou ser colocado em liberdade;

III - Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

IV - Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30(trinta) dias, sem autorização da Justiça;

V - Caso não participe voluntariamente do grupo citado no item II, deverá prestar serviço à comunidade no prazo da pena aplicada, à razão de 30 horas mensais.

(...)<sic>

A suspensão condicional da penal é uma alternativa ao cárcere e com maior potencial de ressocialização. Já a pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, é "pena" que restringe a liberdade do acusado e afronta a garantia individual referente ao "direito de ir e vir".

Posto isso, ao fim da dosimetria e preenchidos os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena (CP, art. 77), deve o sentenciante estipular as regras para o "
sursis
" ao apenado.

Examinando os autos, percebe-se que a sentença fora prolatada em consonância com os artigos 77, 78 e 79, do Código Penal, cujo teor convém reproduzir:

Art. 77 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. [...]

Art. 78 Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. § 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48). [...]

Art. 79 A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.

Por outro lado, é imprescindível destacar que, por se tratar de instituto de política criminal que visa beneficiar o condenado, a suspensão condicional da pena possui caráter facultativo. Ou seja, é plenamente possível que o sentenciado opte por recusar a suspensão, submetendo-se, por conseguinte, ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta inicialmente.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que tal recusa somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em sede de audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo das Execuções. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS . INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório ( AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp n. 1.865.291/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Assim, entendendo ser a aplicação do benefício legal mais
gravosa
que a própria sanção privativa de liberdade imposta, cabe ao apelante recusar o
sursis
no momento processual adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória junto ao Juízo da Execução.

Oportuno salientar que ao apelante foi imposta a modalidade do "
sursis
simples", com as condições previamente estabelecidas pela lei (CP, art. 78, § 2º), não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade.

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mas corrijo, de ofício, a pena do recorrente para 17 (dezessete) dias de prisão simples, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/11/2025